Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724002-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: ANA PAULA SILVA ALBUQUERQUE, FRANCISCO EDSON TAVARES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704058-44.2021.8.07.0019, promovido pelo agravante em desfavor de ANA PAULA SILVA ALBUQUERQUE e FRANCISCO EDSON TAVARES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 236491081), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por FRANCISCO EDSON TAVARES, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva na presente execução e, por conseguinte, exclui-lo do polo passivo, com a consequente liberação de eventuais valores constritos. Além disso, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o débito exequendo. Na oportunidade, entendeu que o contrato de prestação de serviços escolares vincula apenas o contratante, sendo incabível a responsabilização automática do outro genitor. Destacou que a solidariedade entre os pais não é presumida, devendo decorrer de disposição legal ou convencional, e que o mútuo dever de sustento e educação dos filhos se manifesta, na via judicial, por meio de ações próprias e não por ampliação subjetiva de título executivo. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 73000573, deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para manter o agravado no polo passivo, mas para reconhecer a necessidade de liberação da verba constrita antes do exercício do contraditório e da ampla defesa. Por meio do ID 76366755, as partes foram intimadas da inclusão do processo na pauta de julgamento da 33a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 7/10 a 15/10). O agravado FRANCISCO EDSON TAVARES (ID 76722686) ressalta que não fora regularmente citado no processo de origem para integrar o polo passivo da ação e, por conseguinte, requer a declaração de nulidade do processo de origem e, subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Observo que as alegações contidas no petitório de ID 76722686 confundem-se com os argumentos apresentados em contrarrazões pelo agravado FRANCISCO EDSON TAVARES no ID 74475453, tratando-se, portanto, de matéria afeta ao mérito do recurso. Por conseguinte, não há nada a prover em relação ao petitório de ID 76722686. Aguarde-se o julgamento do recurso na 33a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 7/10 a 15/10). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 14:49:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora